Tribunal: TJSP
Processo: 1026337-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido.